Tribunal: STF
Processo: ARE 1539086
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Legitimidade ativa para repetição de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS em faturas de energia elétrica. Matéria Infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afirmou a ilegitimidade de consumidor final para demandar a repetição de valores cobrados em fatura de energia elétrica decorrentes da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o consumidor de energia elétrica tem legitimidade para demandar a repetição de valores cobrados em fatura de energia elétrica decorrentes da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no RE 753.681 (Tema 752/RG), afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade de consumidor final para pleitear a repetição de indébito de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. 



    4. De igual modo, é infraconstitucional o debate sobre a legitimidade ativa de consumidor para demandar a repetição de valores cobrados em fatura de energia elétrica decorrentes da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo conhecido e desprovido.  



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a legitimidade ativa de consumidor para demandar a repetição de valores cobrados em fatura de energia elétrica decorrentes da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS”.